Tribunal: TJSP
Processo: 1011194-06.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante.
- Questões controversas que são unicamente de direito. Desnecessidade de produção de provas. Cerceamento de defesa não configurado.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Executada/embargante que tem natureza de empresária individual. Trata-se de uma só pessoa e um só

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante.
- Questões controversas que são unicamente de direito. Desnecessidade de produção de provas. Cerceamento de defesa não configurado.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Executada/embargante que tem natureza de empresária individual. Trata-se de uma só pessoa e um só patrimônio.
- Análise da alegação de prescrição. Celebração de instrumento particular de confissão de dívida. Inadimplemento de parcelas do acordo ensejou o vencimento antecipado da dívida. Vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança da dívida constante no instrumento particular firmado entre as partes, prevalecendo, para tal fim, o termo originalmente pactuado, qual seja, as datas de vencimento de cada uma das parcelas estipuladas. Pretensão sujeita a prazo prescricional quinquenal. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição não consumada, uma vez que a execução originária foi ajuizada antes do decurso de prazo de cinco anos contados do vencimento de cada parcela cobrada. Parcelas do acordo pagas pela executada/embargante não foram incluídas no montante exequendo. Ausência de excesso de execução. Afastamento da pretensão de condenação da exequente/embargada ao pagamento da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Julgamento de improcedência dos embargos à execução é mesmo medida que se impõe. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1011194-06.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que
são apelantes ELIZABETH HIGASHIZIMA VEICULOS e ELIZABETH
HIGASHIZIMA BELTRAMI, é apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 2/8
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Elizabeth Higashizima Veiculos e ELIZABETH
HIGASHIZIMA BELTRAMI
Apelado: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Comarca: Santo André
Voto no 17454
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante.
- Questões controversas que são unicamente de direito.
Desnecessidade de produção de provas. Cerceamento de defesa
não configurado.
-
Preliminar
de
ilegitimidade
passiva.
Rejeição.
Executada/embargante que tem natureza de empresária
individual. Trata-se de uma só pessoa e um só patrimônio.
- Análise da alegação de prescrição. Celebração de instrumento
particular de confissão de dívida. Inadimplemento de parcelas
do acordo ensejou o vencimento antecipado da dívida.
Vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da
prescrição da pretensão de cobrança da dívida constante no
instrumento particular firmado entre as partes, prevalecendo,
para tal fim, o termo originalmente pactuado, qual seja, as
datas de vencimento de cada uma das parcelas estipuladas.
Pretensão sujeita a prazo prescricional quinquenal. Artigo 206,
§ 5o, inciso I, do Código Civil. Prescrição não consumada, uma
vez que a execução originária foi ajuizada antes do decurso de
prazo de cinco anos contados do vencimento de cada parcela
cobrada. Parcelas do acordo pagas pela executada/embargante
não foram incluídas no montante exequendo. Ausência de
excesso de execução. Afastamento da pretensão de condenação
da exequente/embargada ao pagamento da sanção prevista no
artigo 940 do Código Civil. Julgamento de improcedência dos
embargos à execução é mesmo medida que se impõe.
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 3/8
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 85/87, que julgou improcedentes os embargos à execução
opostos por Elizabeth Higashizima Veículos em face da Fundação dos
Economiários Federais - Funcef.
Irresignada, a executada/embargante interpôs apelação,
sustentando, em síntese, que: a matéria ventilada nos embargos à
execução deveria ter sido objeto de instrução probatória; a sentença
deve ser anulada, em virtude de cerceamento de defesa, para que haja
produção de provas em primeiro grau; a executada pessoa física não
participou da celebração do negócio jurídico; não se pode presumir
confusão patrimonial sem o procedimento específico para tal; a
sentença deve ser reformada, para excluir a executada pessoa física do
polo passivo da demanda; assinou instrumento particular de confissão
de dívida, prevendo o pagamento da dívida em 60 parcelas, mas, após o
pagamento de algumas parcelas, não mais conseguiu honrar os
pagamentos; houve o vencimento antecipado da dívida em meados de
2013, conforme previsto na cláusula contratual 1.2; em razão do
vencimento antecipado no final de 2013, a cobrança perpetrada pela
exequente/embargada está apoiada em título prescrito; a cobrança está
apoiada em título prescrito, sendo, assim, totalmente inexigível; os
valores consignados no instrumento de confissão de dívida foram
reduzidos a 56 notas promissórias, conforme descrito no instrumento
colacionado às fls. 45/52 dos autos da execução; a cobrança de nota
promissória tem prazo prescricional de três anos; o crédito da
exequente/embargada também se encontra prescrito por esse prisma,
pois em grande parte remonta há mais de três anos anteriores da data
da propositura da ação; a exequente/embargada deve ser condenada a
pagar o dobro das parcelas que vem cobrando indevidamente, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 4/8
o artigo 940 do Código Civil; a sentença deve ser reformada nos
aspectos ora impugnados (fls. 90/95).
Recurso de apelação tempestivo e isento de recolhimento
de preparo, em razão de a executada/embargante ser beneficiária da
gratuidade de justiça (fls. 29).
A
exequente/embargada
apresentou
contrarrazões,
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls. 98/110).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.
168)
É o relatório.
Primeiramente, analisa-se a preliminar de cerceamento
de defesa.
As questões controversas suscitadas nesta apelação
versam sobre as alegações de ilegitimidade passiva da executada
Elizabeth Higashizima e de prescrição da pretensão da cobrança da
dívida constante no instrumento particular firmado entre partes.
Logo,
nota-se
que
as
questões
controversas
são
unicamente de direito, razão pela qual não havia necessidade de
produção de provas para elucidá-las, tornando cabível o julgamento
antecipado da lide, conforme o artigo 355, inciso I, do CPC/2015.
Desse modo, rejeita-se a pretensão de anulação de r.
sentença, pois a falta de produção de provas impertinentes ao deslinde
da causa não configura o alegado cerceamento de defesa.
Igualmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 5/8
passiva, pois a executada/embargante (Elizabeth Higashizima Veículos)
tem natureza de empresária individual, ou seja, é a própria pessoa
física no exercício da atividade empresarial (fls. 09/10). Por
consequência, a executada/embargante e a executada Elizabeth
Higashizima são uma só pessoa e um só patrimônio.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - Ação de cobrança -
Lastro em contrato de compra e venda - Alegação de que
autora (Iva Alves Matias) não tem legitimidade ativa
porque a permissão administrativa foi concedida à
pessoa jurídica (Iva Alves Matias ME) - Improcedência -
Empresária individual é pessoa natural que exerce
individualmente a atividade empresarial, constituindo-se,
portanto, ente único, dotado de único patrimônio -
Legitimidade ativa reconhecida
(...). (Apelação no 0019261-39.2003.8.26.0068
2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial
Relator
Ricardo Negrão j. 08.04.2013)
Superadas tais questões, passa-se à análise da alegação
de prescrição.
Depreende-se dos autos que o instrumento particular de
confissão de dívida que lastreia a execução originária foi celebrado entre
partes no dia 07.02.2013 e estabeleceu que a executada/embargante
era devedora da quantia de R$ 112.709,19, cujo pagamento deveria ter
sido realizado em 60 parcelas mensais consecutivas de R$ 1.878,48
cada, vencendo-se a primeira no dia 16.05.2013 e as demais no dia 16
dos
meses
subsequentes
(fls.
41/44
do
processo
no
1006363-12.2019.8.26.0554).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 6/8
Ademais, observa-se que a devedora deixou de adimplir
integralmente as parcelas do acordo, ensejando o vencimento
antecipado da dívida, conforme a cláusula 1.2 do instrumento
particular
de
confissão
de
dívida
(fls.
43
do
processo
no1006363-12.2019.8.26.0554).
Ocorre que o vencimento antecipado da dívida é uma
vantagem conferida à credora, não podendo a devedora se beneficiar de
sua própria inadimplência, sob pena de afronta do princípio da boa-fé
objetiva, previsto nos artigos 113 e 422 do Código Civil.
Dessa maneira, o vencimento antecipado da dívida não
altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança da dívida
constante no instrumento particular firmado entre as partes,
prevalecendo, para tal fim, o termo originalmente pactuado, qual seja,
as datas de vencimento de cada uma das parcelas estipuladas.
Além disso, os cheques e as notas promissórias emitidas
apenas para viabilizar o pagamento das parcelas mensais do acordo
não descaracterizam a natureza do título executivo que é a de
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
(artigo 784, inciso III, do CPC/2015), cuja pretensão de cobrança está
sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil.
Posto isso, destaca-se que a credora reconheceu a
quitação das treze primeiras parcelas do acordo (fls. 34/35), e que a
execução originária tem por objeto a cobrança das quarenta e sete
parcelas mensais que ficaram em aberto, vencidas no período de
16.06.2014
a
16.04.2018
(fls.
41/43
do
processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 7/8
no1006363-12.2019.8.26.0554).
Logo, nota-se que a prescrição não se consumou, uma
vez que a execução originária foi ajuizada no dia 25.03.2019, ou seja,
antes do decurso de prazo de cinco anos contados do vencimento de
cada parcela cobrada.
Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato prestação de serviços
educacionais e instrumento de confissão de dívida.
PETIÇÃO INICIAL. Ausência da via original dos contratos.
Irrelevância.
Inexistência
de
exigência
legal
nesse
sentido. Cópias simples que bastam para lastrear a
cobrança. Autenticidade dos documentos ou o seu
conteúdo, ademais, não impugnados pelo réu. Preliminar
rejeitada. PRESCRIÇÃO. Prazo quinquenal. Art. 206, §
5o, I, do Código Civil. Termo inicial. Vencimento de cada
prestação, independentemente do vencimento antecipado
da dívida. Jurisprudência do STJ.
(...). (Apelação no 1000049-09.2017.8.26.0073
12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo Relator Tasso Duarte de Melo j. 31.07.2018)
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente -
Contrato
de
prestação
de
serviços
escolares
-
Mensalidades inadimplidas - Confissão de dívida - Falta
de interesse - Preliminar afastada - Questão disciplina
pelo artigo 785 do novo CPC - Dívida líquida constante de
instrumento particular - Prazo prescricional do art. 206,
§ 5o, inc. I, do CC 2002 - Termo inicial contado a partir
do vencimento de cada parcela - Prazo quinquenal não
decorrido - Inexistência de prescrição - Descumprimento
do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Ônus da prova
não atendido - Legitimidade da cobrança reconhecida -
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1003121-72.2015.8.26.0073
16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011194-06.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17454 - 8/8
Miguel Petroni Neto 06.02.2018)
Outrossim,
como
bem
esclareceu
a
exequente/embargada (fls. 34/35), as parcelas do acordo pagas pela
executada/embargante não foram incluídas no montante exequendo
apurado pela planilha de cálculo que instrui a inicial da execução
originária (fls. 53 do processo no no1006363-12.2019.8.26.0554).
Dessa maneira, não houve excesso de execução, o que
afasta a pretensão de condenação da exequente/embargada ao
pagamento da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.
Diante disso, infere-se que, inobstante a adoção de
entendimento diverso quanto ao termo inicial da prescrição, o
julgamento de improcedência dos embargos à execução é mesmo
medida que se impõe.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida aos patronos da exequente/embargada
para R$ 2.800,00, com correção monetária a contar da prolação da r.
sentença, observada a gratuidade de justiça concedida à
executada/embargante (fls. 29), na forma do artigo 98, § 3o, do
CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator